Tribunal: TJMT
Processo: 1055871-12.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1055871-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JOSE APARECIDO NEVES - CPF: 633.289.928-04 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Agibank S.A.

Recorrido:
José Aparecido Neves
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL – PARTE PATROCINADA POR ADVOGADO INSCRITO NA OAB/RS – DECRETO SUSPENDENDO PRAZOS EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE – EXISTÊNCIA DE PATRONOS CONSTITUÍDOS COM OAB ORIUNDA DE OUTRO ESTADO – NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese a existência de decisão, oriunda do ofício n. 066/2024-AJU, do Conselho Federal da OAB, por via da qual o Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão, no período de 2 a 10 de maio de 2024, da contagem dos prazos processuais nos tribunais do país, a suspensão somente incide naqueles feitos em que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios, bem como naqueles oriundos das varas e tribunais sediados no Estado do Rio Grande do Sou, ou, ainda, cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS. Considerando que a parte recorrente possui patrono constituído nos autos inscrito em outra seccional da OAB, a suspensão não se aplica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Agibank S.A.

Recorrido:
José Aparecido Neves
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Banco Agibank S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 200088231)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, determinou o cancelamento dos descontos e a restituição do valor descontado indevidamente de forma dobrada, e ainda condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Acórdão (Id.
206774162
):
negou provimento ao recurso interposto pelo banco.

Impugnação ao cumprimento de sentença
(Id. 230163163)
: o banco requerido, ora recorrente, insurge-se quanto à aplicação da multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 523 do Código de Processo Civil, uma vez que é representado por advogado inscrito na OAB do Rio Grande do Sul e houve decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, suspendo os prazos processuais de 2 (dois) a 31 (trinta e um) de maio de 2024, em razão do estado de calamidade pelo qual referido estado passou recentemente.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 230163170)
:
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que, nestes autos,

há a habilitação de outra advogada, inscrita na OAB seccional do Mato Grosso do Sul, que também está apta a receber as intimações e cumpri-las.

Recurso Inominado (
Id. 230163174): o banco recorrente insiste na tese de que os prazos estavam suspensos, salientando que o único advogado habilitado nos autos é inscrito na OAB/RS.

Contrarrazões
(Id. 230163184): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024